Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), GILMAR DIVINO MOREIRA - CPF: 919.941.101-63 (PACIENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA FONSECA DE GOUVEIA PAIXAO - CPF: 589.220.911-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NEGATIVA DE AUTORIA
–
TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente agrediu a vítima, deixando-a com
diversas escoriações e uma costela trincada
, bem como proferiu xingamentos e ameaças, dizendo
“que havia feito uma faca bem grande para matar a vítima”
.

E ainda, deve ser levado em consideração, que a vítima relatou que as agressões físicas e psicológicas já se estendem por um certo período.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno e nos artigos 647 e 348, incisos I, II e IV do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Gilmar Divino Moreira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 114707978)

Extrai-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2021, pela prática, em tese, do delito de previsto nos artigos 129, § 13º, 140 e 147, todos do Código Penal.

Assevera-se que o decreto da prisão preventiva se encontra totalmente desprovido de fundamentação idônea. Afirma que a vítima quem foi em sua residência com o intuito de reatar o relacionamento, mas como o beneficiário não aceitou a suposta vítima ficou estressada e começou a agredi-lo, sendo que o paciente em momento algum agrediu a vítima.

Alega-se, ainda, que a suposta vítima até o momento não realizou exame de corpo de delito para demonstras as alegações de agressão, deixando, no seu entender, claro que quem foi agredido foi o beneficiário. Ademais, a própria filha da vítima relatou que sua genitora está sofrendo de depressão e vive agredindo o acusado.

Assevera-se que o paciente é primário, com bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Por fim, aduz-se que o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde encontra lotado.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 114707978). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 114806992.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 118089983.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 118784497), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 140, 147 E 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INVIABILIDADE – PRESENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE O PACIENTE AGREDIU A VÍTIMA EM OUTRAS OPORTUNIDADES – A VÍTIMA INFORMOU QUE JÁ REQUEREU MEDIDAS DE PROTEÇÃO ANTERIORMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – O DECISIUM ATACADO ATENDE AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PORQUANTO EXPÕE FATOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Gilmar Divino Moreira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 114707978)

Extrai-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2021, pela prática, em tese, do delito de previsto nos artigos 129, § 13º, 140 e 147, todos do Código Penal.

Assevera-se que o decreto da prisão preventiva se encontra totalmente desprovido de fundamentação idônea. Afirma que a vítima quem foi em sua residência com o intuito de reatar o relacionamento, mas como o beneficiário não aceitou a suposta vítima ficou estressada e começou a agredi-lo, sendo que o paciente em momento algum agrediu a vítima.

Nas informações da autoridade apontada como coatora consigna-se que o Ministério Público já ofertou denúncia em desfavor do paciente pelos crimes capitulados nos artigos 147 e 129, § 9º do Código Penal, tendo sido esta recebida pelo juízo.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Assim, o paciente está respondendo pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico.

Noutro ponto, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

Vistos no plantão judiciário.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de GILMAR DIVINO MOREIRA que foram autuados e presos pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13°, 140 e 147, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei n. 11.340/2006.

O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por sua vez, a Defesa defendeu a concessão de liberdade provisória.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

...

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

Outrossim, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do autuado, previstos nos artigos 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n. 11.340/2006.

Conforme se extrai do caderno investigativo, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada, bem como a existência de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).

Atinente ao periculum libertatis, é necessário destacar que
a custódia cautelar do autuado assegurará a garantia da ordem pública, precisamente, a integridade física da vítima
. Segundo se verifica,
o indiciado ameaçou a vítima causou-lhes escoriações, bem como teriam lhe quebrado uma das costelas
, conforme ressai das
declarações e fotografias que acompanham o flagrante
.

Observa-se dos depoimentos colhidos, que
o autuado tem um total descaso com as normas sociais e legais vigentes, bem como temperamento agressivo, o que coloca em risco a integridade física e vida da ofendida,
uma vez que não é a primeira vez que agride e ameaça a vítima
.

Urge, portanto,
a necessidade da segregação cautelar do autuado para evitar a prática de novos delitos
(garantia da ordem pública) e também por conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, 313, III). É o caso dos autos.

Ademais, dispõe o artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do ministério público ou mediante representação da autoridade policial.”

O delito imputado ao representado é grave, atentatório à tranquilidade familiar e social, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se considerarmos o vertiginoso crescimento da violência doméstica, o que vem cada dia mais fragilizando a família e a sociedade em nosso País.

Desta forma, entendo que, ante os relatos prestados pela vítima, há necessidade da aplicação de mecanismo proporcional para garantir a segurança da ofendida.

Assim, tendo como finalidade principal a proteção à integridade física da vítima, entendo ser necessária a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 20 c/c art. 22, §1º, ambos da Lei 11.340/06.

De outro lado, nota-se que a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão (v.g. monitoramento eletrônico e proibição de contato) são insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e, especialmente, a integridade e vida da vítima.

Tais fatos apontam para a insuficiência das medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Por fim, consigne-se que o presente pedido está devidamente embasado no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Sobre a possibilidade da prisão cautelar nessa hipótese.

Em que pese os crimes possuírem pena inferiores a quatro anos, observa-se que o caso concreto revela que o agente coloca em risco a integridade física da vítima, a instrução criminal, ordem pública e a garantia de aplicação das medidas protetivas, nesse sentido é a jurisprudência:

...

Dessarte, vê-se estarem preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida extrema.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem como CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR DIVINO MOREIRA, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida ou concessão de liberdade provisória...” (id. 114707979).

Diante da leitura da decisão acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Consta dos autos que a vítima Iracema Fonseca de Gouveia e o paciente entraram em luta corporal e, em razão dos golpes desferidos pelo beneficiário,
a ofendida teve diversas escoriações e uma costela trincada
, bem como o paciente proferiu xingamentos e ameaças, dizendo
“que havia feito uma faca bem grande para matar a vítima”
.

Igualmente, que tais fatos não foram um episódio isolado na vida conjugal, já que no ano de 2020 a ofendida havia solicitado medidas protetivas em razão da agressividade do paciente.

Nesse sentido, verifica-se a gravidade e agressividade do beneficiário que evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública e resguardar a integridade da mulher, vítima de violência doméstica, além de tornar inviável a possibilidade de reiteração delitiva.

Neste diapasão, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Neste contexto, não existe o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Assim,
entendo como necessária a preservação da segurança da vítima, como forma de garantir sua integridade diante do risco de o paciente concretizar as ameaças proferidas em seu desfavor,
especialmente porque a vítima declarou que já sofreu agressões outras vezes
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – AGRESSOR QUE TERIA INVESTIDO CONTRA A VÍTIMA COM CORONHADAS E EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).”
(N.U 1019723-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 25/01/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE

- AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A materialidade delitiva, em tese, é inquestionável, uma vez que ressai do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência n. 2021.255987, bem como das declarações da vítima que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, representam elemento probatório de grande relevância, ao passo que, na maioria das vezes, os crimes são praticados na intimidade do lar, distante dos olhos da sociedade, sendo, neste momento processual, prescindível o exame de corpo de delito da vítima.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente agrediu a vítima jogando-a sobre o solo. E ainda, deve ser levado em consideração, que a tramitação de outra ação penal em desfavor do paciente por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima.

Assim, deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).”
(N.U 1019166-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1017286-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para
proteger a integridade física da vítima
e evitar a reiteração delitiva do acusado, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Por fim, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Gilmar Divino Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022